Tribunal: TJPA
Processo: 0835472-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835472-03.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOAO DA CRUZ SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DO CONTRATO ORIGINAL E A FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835472-03.2021.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO (A): JOÃO DA CRUZ SOUSA

ADVOGADO(A):
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649

ADVOGADO(A):
ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA - OAB SP83673

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO:
JOÃO DA CRUZ SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO ITAUCARD S.A
.,

em desfavor do
JOÃO DA CRUZ SOUSA
.
,
em razão do ACÓRDÃO ID
18735371
, assim constituído:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.
Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.”.

O Embargante, alega que, o acordão restou omisso, argumenta que
a falta da Cédula de Crédito Bancário original, não justifica a extinção da ação, e que a intimação pessoal para dar andamento ao processo foi negligenciada, o que torna a alegação de abandono da causa inválida.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 19214548

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito às omissões apontadas,

entendo não assistir razão ao embargante.

A exigência da apresentação do contrato original foi devidamente fundamentada e analisada no acórdão.
Assim
, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir a matéria de fato e de direito já apreciada no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original.
Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira
, escorreito o indeferimento da inicial.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
”

Ademais, a preliminar de não intimação da parte autora para apresentação do contrato original é improcedente, consta dos autos o despacho de id 17335386, determinando a apresentação do contrato original pela Banco, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, o autor, já habilitado no processo, demonstrou ciência da necessidade de apresentação do contrato original ao requerer a dilação do prazo para cumprir a determinação judicial (ID 17335389), pedido que foi indeferido em decisão de ID 68664049.

A inércia do Banco em cumprir a deliberação do juízo, mesmo após a solicitação de dilação de prazo, demonstra ciência da intimação e da necessidade de apresentar o contrato original.

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024